Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-93.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809030-93.2022.8.14.0000

APELANTE: JEAN OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809030-93.2022.8.14.0000

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

JEAN OLIVEIRA CAMPOS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JEAN OLIVEIRA CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), a ser cumprida em regime aberto. A defesa busca a revisão da dosimetria da pena, alegando que o juiz sentenciante não respeitou o critério de proporcionalidade ao fixar a pena-base, requerendo seu redimensionamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (I) se a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, devendo ser redimensionada em observância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à fração de aumento em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve respeitar o livre convencimento motivado do magistrado, com base nas peculiaridades do caso concreto, podendo adotar a fração de 1/6 ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.

No caso, o magistrado sentenciante comete equívoco ao exasperar a pena-base de forma excessiva, desproporcionalmente em relação à única circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), o que justifica o redimensionamento da sanção.

5.

Conforme a jurisprudência do STJ, na ausência de fundamentação concreta e idônea, o aumento da pena em fração superior a 1/6 para cada circunstância desfavorável é desproporcional.

6.

A confissão espontânea do réu, reconhecida na segunda fase da dosimetria, deve ser considerada atenuante, aplicando-se a fração de 1/6 para redução da reprimenda.

7.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a sanção redimensionada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de aumento da pena em razão de circunstância judicial desfavorável deve ser proporcional, adotando-se, preferencialmente, a fração de 1/6 ou 1/8 do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo, salvo motivação concreta que justifique fração diversa.

2.

A confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, deve ser considerada atenuante, aplicando-se a redução de 1/6 da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 59; CP, art. 65, III, d; STJ, Súmula 444.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 750304, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.11.2022. STJ, AgRg no AREsp 2361017, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809030-93.2022.8.14.0000

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

JEAN OLIVEIRA CAMPOS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JEAN OLIVEIRA CAMPOS
, objetivando reformar a decisão do
Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Pará,
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia que no dia 08/09/2013, por volta das 12:00 horas, na localidade denominada Invasão do Curi, no município de Santa Luzia do Pará, foi encontrada uma arma de fogo de calibre 28, conforme descrito no auto de apreensão, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, pertencente ao apelante.

De acordo com o inquérito policial, após receberem informações sobre possível prática de tráfico de entorpecentes pelo recorrente, policiais civis dirigiram-se à residência deste para verificar a situação. Embora a suspeita de tráfico não tenha se confirmado, os agentes localizaram uma arma de fogo no quintal da casa, tendo o apelante admitido ter adquirido a arma em uma comunidade chamada "Cabeça de Porco", na zona rural do município. Em razão disso, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia local, onde se iniciou o inquérito policial.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que o recorrente confessou em sede policial, que possuía a arma de fogo sem autorização legal.

Por tais condutas,
o apelante
foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime tipificado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, aduzindo em suas razões recursais que o magistrado primevo não respeitou o critério da proporcionalidade ao fixar a fixar a pena-base, exasperando a sanção equivocadamente, devendo a esta ser revista e redimensionada para próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu provimento, reformando-se a pena aplicada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DA DOSIMETRIA PENAL

3.1.1 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

De pronto, vejo que o recurso comporta acolhimento.

O apelante pugnou pelo redimensionamento da sanção na primeira fase da dosimetria, tendo em vista equívocos cometidos pelo magistrado sentenciante por ocasião da fixação da pena-base para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Sobre o fato arguido, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção penal, devendo ela ser redimensionada.

Antes de proceder a devida correção, vale ressaltar que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, firmando-se no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, tanto é adequado o
incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavoráve
l, quanto
a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, como patamar de aumento de cada moduladora negativa.

Sobre a questão colaciona-se do STJ, a seguintes decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA CRIANÇA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto;
nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda,
a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
Precedente. 2. No caso, vislumbrou-se a existência de desproporcionalidade na utilização da fração de 2/3 acima do mínimo legal para cada uma das cinco circunstâncias judiciais tidas por negativas, uma vez que, não obstante a gravidade da conduta praticada, não houve fundamentação suficiente para exasperar a pena em fração superior à de 1/6 sobre o mínimo legal cominado, fração usualmente preconizada por esta Corte para cada vetorial tida por negativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 750304 RS 2022/0187361-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (grifos e negritos meus).

Na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena,
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada
, e a aplicação de patamar diverso somente é possível mediante motivação concreta e idônea.

Trago à baila o entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, tema nº 1172 do STJ que diz:
“A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

Também se colaciona do STJ, a seguinte jurisprudência:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/4 sem a devida fundamentação. 3.
Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. 5. Agravo regimental não conhecido.
Habeas corpus concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6.
(AgRg no ARESp Nº 2361017 - MS (2023/0168580-9) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5 TURMA, DJe: 28/08/2023) (grifos e negritos meus)

Pois bem, dito isso, passo à análise da sanção aplicada.

3.1.2 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12, da lei nº 10.826/2003)

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Moduladora rotulada como
neutra.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
negativa, deve dessa forma permanecer.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) ANTECEDENTES: possui antecedentes criminais, uma vez que possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ; (...)”
(negritos meus)

Para considerar-se como negativa a circunstância dos antecedentes criminais, deve ser observadas condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Maus antecedentes numa perspectiva ampla “abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como
maus antecedentes
" (HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016).

Desse modo, correta a negativação da presente vetorial.

3 – Conduta social

Moduladora rotulada como
neutra.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora rotulada como
neutra.

6 – Circunstâncias

A presente moduladora foi rotulada como
neutra.

7 – Consequências

A presente vetorial foi rotulada como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Pena a ser aplicada em abstrato é de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e multa.

Considerando
apenas 01 (uma)

vetorial negativa
,
então a pena base de detenção deveria ser acrescida de 3 (três) meses e a de multa em 43 (quarenta e três) dias-multa (
observado o seguinte critério:

a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito)
, sendo o juízo monocrático bastante severo quando elevou a sanção em 02 (dois) anos, fixando em 03 (três) anos de detenção, e ultra benevolente quando endureceu a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa e, levando-se em consideração que o recurso é da defesa e o princípio do “no reformatio in pejus”, mantenho a pena-base de multa anteriormente fixada, permanecendo ainda acima do mínimo legal,
ou seja, 30 (trinta) dias-multa
, e redimensiono a sanção privativa de liberdade de 03 (três) anos de detenção
para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

2ª fase:

Levando em consideração o reconhecimento pelo juízo monocrático de circunstância atenuante que milita em favor do recorrente, tal seja, ter confessado espontaneamente perante autoridade a autoria do crime prevista no art.

65, inciso III, alínea “d”, do CP (
observado o seguinte critério:

a fração paradigma de 1/6 (um sexto) da pena peba-base para cada atenuante e agravante considerada)
, então a pena privativa de liberdade deveria ter sido deduzida em 02 (dois) meses e 15 (dias) de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, passando para
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa e, levando-se em consideração o princípio do “no reformatio in pejus”, a pena de multa foi a mesma encontrada pelo juízo monocrático, devendo permanecer eis que mais benéfica ao recorrente.

Considerando o não reconhecimento pelo juízo sentenciante de qualquer circunstância agravante que milite em desfavor do apelante, redimensiono a pena privativa de liberdade intermediária anteriormente fixada de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção para
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, permanecendo a sanção de pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, haja vista o princípio do “no reformatio in pejus”.

3ª fase:

Levando-se em conta o não reconhecimento pelo juízo monocrático de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena que militem em favor ou desfavor do recorrente, redimensiono a sanção privativa de liberdade anteriormente fixada de forma definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa para
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, permanecendo a sanção de pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, haja vista o princípio do “no reformatio in pejus”
.

3.1.3 – REGIME DE PENA

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime
ABERTO
.

4 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento,
reformando a sentença ora guerreada, no que tange a dosimetria da pena-base do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, redimensionando a sanção privativa de liberdade aplicada
para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, mantendo-se incólume o “decisum” em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025